Tribunal: TJDFT
Processo: 0701818-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PARTES HERDEIROS E COM DEVER DE COLAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONVENÇÃO PARA O ACERTAMENTO DOS CRÉDITOS E DÉBITOS. VALOR DA CAUSA DEVE SER ATUALIZADO PARA SE CALCULAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A compensação é um modo de extinção das obrigações e aplica-se aos casos em que duas pessoas são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. A doutrina relaciona três espécies de compensação: a convencional, a legal e a judicial, e elenca seus requisitos.
2. Na compensação judicial, em razão da ausência de complexidade para a determinação da quantia devida, o juiz poderá superar a questão da iliquidez e determinar que se compensem as dívidas após a liquidação, em cumprimento de sentença.
3. Se os créditos e débitos recíprocos alegados pelos contendedores advém do direito sucessório, onde todos os herdeiros tem o dever de trazer à colocação valor recebido para compensar com os respectivos quinhões, não se mostra lógico que encontro de valores possa ocorrer administrativamente no bojo daquele procedimento de jurisdição voluntária e seja negado no processo judicial contencioso, onde as partes têm assegurada com maior extensão o exercício da ampla defesa e do contraditório.
4. O valor causa deve ser previamente atualizado para depois de calcular os honorários de sucumbência.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.